Tribunal: TJPA
Processo: 0812040-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812040-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VALDEMIR ANTONIO ZANIN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - ERRO NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA COMINADA ESCORREITA – NATUREZA JURÍDICA COERCITIVA INDIRETA – VERIFICADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que deferiu a tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO aforada por VALDEMIR ANTONIO ZANIN em face de HERMANE ANCHIETA VARGAS e do Banco ora Agravante (Proc. nº 0800489-86.2020.8.14.0050).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4115051, o Agravante se insurge contra o interlocutório objurgado, sustentando a ausência dos requisitos legais autorizadores para a concessão da antecipação da tutela pelo Juízo de origem, não sendo possível aferir a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista a necessidade da realização de diligências para averiguar os fatos narrados na exordial.

Alega, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida liminar, posto que se o autor utilizar o valor estornado, não será possível devolvê-lo ao titular da conta, em caso de improcedência.

Prossegue sustentando que o interlocutório objurgado não observou a proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do
quantum
correspondente a multa fixada em face de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida, razão porque pede seja minorada para o patamar de até R$ 100,00/d (cem reais) por dia.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo afirmando a presença dos requisitos legais para tanto.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id nº 4209181).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id nº 4428518).

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que deferiu a tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO aforada por VALDEMIR ANTONIO ZANIN em face de HERMANE ANCHIETA VARGAS e do Banco ora Agravante (Proc. nº 0800489-86.2020.8.14.0050).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4115051, o Agravante se insurge contra o interlocutório objurgado, sustentando a ausência dos requisitos legais autorizadores para a concessão da antecipação da tutela pelo Juízo de origem, não sendo possível aferir a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista a necessidade da realização de diligências para averiguar os fatos narrados na exordial.

Alega, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida liminar, posto que se o autor utilizar o valor estornado, não será possível devolvê-lo ao titular da conta, em caso de improcedência.

Prossegue sustentando que o interlocutório objurgado não observou a proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do
quantum
correspondente a multa fixada em face de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida, razão porque pede seja minorada para o patamar de até R$ 100,00/d (cem reais) por dia.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo afirmando a presença dos requisitos legais para tanto.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id nº 4209181).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id nº 4428518).

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que, em casos como o presente,
mostra-se desnecessária a análise da culpa, tendo em vista a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, que determina ser objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira quanto à prestação de seus serviços.

Nesse sentido, na hipótese de erro na transferência de valores, havendo comunicação do fato à instituição financeira, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço quando não se verifica efetivado o estorno, senão veja-se:

“AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CORRENTE ERRADA. AUTOR ENTROU EM CONTATO COM O BANCO ASSIM QUE CONSTATOU O ERRO NA TRANSAÇÃO. DECLARAÇÃO DA EMPRESA INFORMANDO QUE NÃO SE OPUNHA AO LEVANTAMENTO DO VALOR ERRONEAMENTE DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE. DEPÓSITO NÃO RESSARCIDO AO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. [....]” (TJPR - 2ª Turma Recursal -0026595-66.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel. Marco Vinícius Schiebel - -J. 24.04.2015).

Relativamente à
multa cominada à ordem jurisdicional atinente ao direito material objeto da demanda, insta sopesar que
a previsão na espécie será levada a efeito somente se o agravante descumprir a decisão judicial, eis que detém natureza jurídica de
meio coercitivo indireto.

Nessa ordem de raciocínio técnico-jurídico, é inegável que,
a priori,
não se está diante de uma situação de concreta violação da esfera jurídica da parte recorrente que, traz ao judiciário hipótese consistente a um evento futuro e incerto.

Ademais, forçoso convir que, a toda evidência, a imposição da multa e seu valor denotam legitimidade e proporcionalidade, tendo por baliza o alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, na medida em que visa inibir o inadimplemento da obrigação principal.

Nesse cenário, constata-se o acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024